Tribunal: CARF
Processo: 10768.720150/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720150/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720150/2006-19
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720150/2006-19

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 03/06, através da qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2003,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
4.121,40, incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda São Carlos”, com NIRF
- Número do Imóvel na Receita Federal - 1.543.435-4, com área de 22.511,5, localizado
no município de Cáceres/MT.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 05/06. Constou na
descrição dos fatos que o valor da terra nua declarado na DITR do exercício de 2003 foi
alterado com base nas informações prestadas pelo contribuinte no atendimento à
intimação.
O interessado apresentou impugnação, às fls. 80/90, alegando, em síntese, que:
A Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, apontada no enquadramento legal
da notificação teve vigência encerrada em 27 de outubro de 2006, nos termos do Ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 57, de 2006, sendo, portanto, nula por
falta de fundamentação legal;
Ainda é nula a notificação de"lançamento expedida, porque não preenche os requisitos
essenciais elencados no inciso IV do art. 11 do Decreto 70.235/72, pela falta de
assinatura da autoridade responsável ou autorizado para o lançamento;
A diferença, entre as áreas de preservação permanente declarada e apurada é, na
verdade, de 833,0 ha, corresponde à parte faltante da área aproveitável declarada para
totalizar a área aproveitável apurada;
O laudo de avaliação apresentado em atendimento à intimação informou um valor fora
da realidade, pois não houve nenhuma análise quanto ao resultado por parte dos
interessados/contratantes, somente depois é que tomaram ciência do valor atribuído ao
VTN no laudo;
É necessário que o VTN seja retificado para R$ 47,02, em razão das diferenças de
informações quanto aos valores atribuídos ao imóvel;
A multa de ofício seria devida se não houvesse incidência de juros de mora, segundo o
art. 44 da Lei n° 9.430/1996;
Por último, requer:
Oitiva do auditor fiscal responsável pela notificação de lançamento;
Nulidade da notificação de lançamento pela falta de tipificação legal adequada e pela
falta de assinatura da autoridade;
Reconhecimento das áreas de preservação permanente e aproveitável conforme laudos
apresentados nos autos;
Retificação do VTN de R$ 110,00 para R$ 47,02;
Extinção da aplicabilidade dos juros de mora pelos motivos expostos na
impugnação e aplicação dos juros à razão de 20%;
Finalmente, solicita a reunião dos 06 processos em um único processo e protesta por
todos os meios de provas em direito admitidos, mui principalmente pelo depoimento
pessoal do auditor fiscal autuante e juntada de novos documentos.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 91/152.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO -
FALTA DE ASSINATURA DO CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720150/2006-19

A falta de assinatura do chefe do órgão expedidor da notificação de lançamento
não nulifica o ato, posto /que esta prescinde de tal formalidade. Somente serão '
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento efetuado somente poderá ser revisto se os documentos
apresentados pelo contribuinte comprovarem os argumentos da impugnação.
VALOR DA TERRA NUA.
Deve ser mantido o valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento,
com base no laudo técnico apresentado pelo interessado à fiscalização, quando
o Laudo de Avaliação de Imóvel trazido com a impugnação não atender
satisfatoriamente aos requisitos técnicos, deixando de demonstrar, de maneira
inequívoca, o valor da terra nua do imóvel, na data de ocorrência do fato
gerador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressam/nte em lei.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede de
impugnação, deixando, contudo, de manifestar inconformismo em relação à
subavaliação do VTN.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressam/nte em lei.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por
expressa previsão legal.

O presente processo é paradigma para julgamento repetitivo dos seguintes:
- Processo no: 10768.720151/2006-63
- Processo no: 10768.720152/2006-16
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720150/2006-19

Conforme Termo de Intimação de fl. 49, o sujeito passivo foi cientificado
pessoalmente da decisão recorrida em 15/01/2009, tendo o procurador habilitado obtido vista do
processo na mesma data.

Estabelece o Decreto no 70.235/1972 acerca da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Em 18/02/2009, fora do trintídio legal estabelecido para a sua interposição, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Ainda que se reconheça a existência de uma nova e
despicienda intimação por meio postal - Aviso de Recebimento (AR), recepcionado no domicílio
do sujeito passivo em 19/01/2009, deverá prevalecer a intimação pessoal, uma vez que foi a
partir desta que o contribuinte teve a ciência da decisão recorrida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital